Tribunal: STJ
Processo: 0005488-94.2017.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878459 - ES (2025/0082272-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f054a371-acc8-4ce7-ac50-62e487a69726

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878459 - ES (2025/0082272-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUERCIO BAPTISTA
DIONIZIO JUNIOR contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial, conforme os termos da seguinte
ementa (fl. 420):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Alega a defesa que, no caso concreto, se a matéria não foi diretamente
enfrentada pelo Tribunal a quo, foi em razão deste ter voluntariamente se eximido de
apreciar a matéria de ordem pública suscitada em sede de embargos de declaração.
Desta feita, ainda que a matéria trazida no objeto do especial não tenha sido alvo de
enfrentamento intenso, a mesma fora guerreada sim, merecendo admissão o Recurso
(fl. 431).
Especial
Pede que seja dado provimento ao agravo regimental para reformar a
decisão monocrática e, com isso, dar prosseguimento e provimento ao Recurso
(fl. 436).
Especial
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50146678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 09:13:43
Código de Controle do Documento: 2ab10d47-d56b-4def-8d25-301959d93aea

VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante não impugnou os argumentos da decisão agravada,
especialmente aquele consistente na inovação recursal, apenas afirmando que com a
oposição dos embargos de declaração a matéria estaria prequestionada.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50146678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 09:13:43
Código de Controle do Documento: 2ab10d47-d56b-4def-8d25-301959d93aea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.878.459 / ES
Número Registro: 2025/0082272-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054889420178080048
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: 7e11acc8-85df-4c90-80ed-4d8c78407b1a

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: 7e11acc8-85df-4c90-80ed-4d8c78407b1a